Tribunal: TJSP
Processo: 1007314-10.2022.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamentos não padronizados ("Elexacaftor 100mg; Tezacaftor 50mg; Ivacaftor 75mg; e Ivacaftor 150mg"). Tratamento de grave doença ("Fibrose Cística - CID: I-50 com acometimento pulmonar culminando com bronquiectasias e infecções respiratórias de repetição"). Segurança concedida. Solidariedade entre os entes federativos para o cumprimento de obrigações

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamentos não padronizados ("Elexacaftor 100mg; Tezacaftor 50mg; Ivacaftor 75mg; e Ivacaftor 150mg"). Tratamento de grave doença ("Fibrose Cística - CID: I-50 com acometimento pulmonar culminando com bronquiectasias e infecções respiratórias de repetição"). Segurança concedida. Solidariedade entre os entes federativos para o cumprimento de obrigações atinentes ao direito à saúde. Tema 793 de Repercussão Geral. Aplicabilidade dos requisitos do Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106). Hipótese em que se assegura o direito à vida, garantindo-se o direito constitucional de ter acesso integral à saúde através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Fornecimento que não pode ficar adstrito a marcas específicas, podendo ser substituído por outros de mesmo princípio ativo, como já observado pela primeira instância. Sentença mantida. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.